Tribunal: TJPA
Processo: 0802063-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802063-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: ACAITURISMO & TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP, DANNIELY PATRICIA YAMADA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0802063-03.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ VALDÉCIO DE OLIVEIRA PINTO A

DVOGADO: HERMENEGILDO ANTÔNIO CRISPINO – OAB/PA 1.643 E CHRISTINE ALINE LOURENZO SANTANA - OAB/PA 8.378-A AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: CRISTIANO COUTINHO DE MESQUITA – OAB/PA 10.311

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR. DAÇÃO EM PAGAMENTO INVOLUNTÁRIA. INADMISSIBILIDADE. CAUÇÃO INIDÔNEA. COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Espólio de José Valdécio de Oliveira Pinto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco da Amazônia S/A, revertendo decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que havia deferido tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos e impedir a inscrição dos agravados em cadastros de inadimplentes, mediante caução lastreada em ações preferenciais do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (BESC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a substituição das garantias originárias das cédulas de crédito bancário por ações preferenciais do BESC sem consentimento do credor; (ii) estabelecer se a 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA detinha competência para apreciar a demanda, ante a alegação de prevenção da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 313 do Código Civil veda a imposição ao credor de prestação diversa da contratada, mesmo que de valor superior. A substituição de garantia sem consentimento do credor, sobretudo por ações de instituição bancária extinta e de liquidez duvidosa, configura inadimplemento e tentativa forçada de dação em pagamento não pactuada.

4.

Conforme doutrina de Anderson Schreiber, Flávio Tartuce e José Fernando Simão, a obrigação deve ser cumprida nos termos convencionados; o devedor não pode impor nova prestação ao credor, ainda que mais valiosa, pois só a prestação contratada extingue a obrigação.

5.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA tem reiteradamente considerado inidôneas as ações do extinto BESC como caução, dada a ausência de liquidez e certeza, o que compromete a proteção do crédito e configura risco de dano reverso ao credor.

6.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma que a Fazenda Pública ou instituições financeiras podem recusar bens indicados à penhora ou caução quando ausente liquidez ou não observada a ordem legal, não havendo violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor (Súmulas 7 e 83/STJ).

7.

A alegação de incompetência por prevenção deve ser decidida, primeiramente, pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O credor não é obrigado a aceitar ações preferenciais de instituição bancária extinta como forma de cumprimento de obrigação, sem seu consentimento e sem demonstração de liquidez.

2.

A substituição de garantia originalmente pactuada por dação em pagamento depende de anuência do credor e demonstração de idoneidade do bem ofertado.

3.

A discussão sobre prevenção e competência entre varas deve ser analisada inicialmente pelo juízo de origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 313 e 368; CPC, art. 300.

Doutrina relevante citada
:

·

SCHREIBER, Anderson; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Comentários ao Código Civil – Obrigações. São Paulo: Editora RT. (Exemplo doutrinário sobre inadmissibilidade de substituição da prestação sem consentimento do credor: “o credor de uma BMW 2020 não pode ser obrigado a aceitar um Fusca 1979”).

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811919-88.2020.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.06.2024.

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807398-37.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.07.2020.

·

STJ, REsp nº 2.032.734/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 14.12.2024.

·

STJ, AgInt no AREsp nº 1.833.689/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 22.11.2021.

·

STJ, AgInt no REsp nº 1.939.271/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.10.2021.

·

STJ, AgInt no AREsp nº 2.347.556/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 30.09.2024.

·

STJ, AgInt no REsp nº 1.895.803/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 19.08.2024.

·

STJ, AgInt no REsp nº 2.131.712/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.08.2024.

·

STJ, AgInt no REsp nº 2.088.627/RN, Rel.ª Min. Regina Helena Costa, j. 30.10.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802063-03.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ VALDÉCIO DE OLIVEIRA PINTO

ADVOGADO: HERMENEGILDO ANTÔNIO CRISPINO – OAB/PA 1.643 E CHRISTINE ALINE LOURENZO SANTANA - OAB/PA 8.378-A

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: CRISTIANO COUTINHO DE MESQUITA – OAB/PA 10.311

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ESPÓLIO DE JOSÉ VALDÉCIO DE OLIVEIRA PINTO
interpôs

Recurso de Agravo Interno contra Monocrática(vide PJe ID 26452138) que conheceu e deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA POR AÇÕES PREFERENCIAIS SEM ACEITE DO CREDOR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco da Amazônia S/A contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos e impedir a inscrição dos agravados em cadastros de inadimplentes, aceitando ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina como caução para garantir dívidas oriundas de Cédulas de Crédito Bancário nº 124-17-0267-2 e 124-17-0266-4.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a substituição das garantias originárias das cédulas de crédito bancário por ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina sem o consentimento do credor; (ii) estabelecer se a 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém detinha competência para apreciar a demanda, diante da alegada prevenção da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua-PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição da garantia originalmente pactuada nas cédulas de crédito bancário por ações preferenciais do extinto Banco do Estado de Santa Catarina, sem o consentimento do credor e diante da ausência de certeza quanto à liquidez dos ativos, afronta precedentes firmados pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, comprometendo a eficácia da garantia e impedindo a efetiva proteção do crédito.

4. A decisão que impediu a instituição financeira de inscrever os agravados em órgãos de proteção ao crédito, fundada em caução inidônea, extrapola os limites da tutela de urgência, ensejando risco de dano reverso ao credor.

5. A análise da alegada incompetência da 1ª Vara Cível e Empresarial, em virtude da prevenção da 2ª Vara de Ananindeua, deve ser precedida de manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A substituição da garantia de dívida por ações preferenciais de instituição bancária extinta, sem consentimento do credor e sem demonstração de liquidez, é juridicamente inviável.

2. A decisão sobre competência decorrente de prevenção entre varas deve ser primeiramente apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 368; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811919-88.2020.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 18.06.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807398-37.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.07.2020.

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- falta de exame acerca do laudo avaliativo quanto às ações

cedidas;

- não considerou a monocrática a escritura pública de cessão de direitos creditórios que viabiliza a conversão do ativo em pecúnia;

- graves impactos patrimoniais trazidos pela decisão unipessoal e

- nulidade da decisão porque não motivada;

Ao final, requer o provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID 27067397)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID

28445295).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0802063-03.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ VALDÉCIO DE OLIVEIRA PINTO

ADVOGADO: HERMENEGILDO ANTÔNIO CRISPINO – OAB/PA 1.643 E CHRISTINE ALINE LOURENZO SANTANA - OAB/PA 8.378-A

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: CRISTIANO COUTINHO DE MESQUITA – OAB/PA 10.311

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo Interno recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
: Inicio destacando a redação do artigo 313 do CC:

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Em linhas mais simples. Quando da subscrição do contrato, o devedor sabe a forma, modo e objeto que terá ao cumprimento da obrigação assumida, sendo-lhe vedado impor ao credor o recebimento de outro objeto distinto do avençado.

Anderson Schreiber, Flávio Tartuce e José Fernando Simão cedem as seguintes exemplificações:

Assim, o dono da obra que contrata o empreiteiro para fazer o muro, não pode ser obrigado a receber uma piscina, ainda que mais valiosa. Da mesma forma que o credor não pode ser obrigado a aceitar prestação mais valiosa, o devedor não pode ser compelido a prestar coisa menos valiosa. O credor de uma BMW 2020 não pode exigir do devedor um Fusca 1979. A prestação devida é a contratada ou prevista no vínculo obrigacional (no caso de ilícito ou de atos unilaterais). Nem mais, nem menos. Somente ela sendo realizada, libera-se o devedor do vínculo obrigacional.
[1]

Sob essa ótica,
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
não é obrigado a receber do Agravante ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) para cumprimento da Cédula de Crédito Bancário números 129
-10/0013-2(124-17-0267-2) e 129-10/0005-1 em atenção aos seguintes valores, a saber:

-CDC 129-10/0013-2(124-17-0267-2) emitida em 18/06/2010, no valor de R$ 609.581,81 e

- CDC 129-10/0005-1(124-17-0266-4) emitida em 18/06/2010, no valor de R$ 2.880.000,00.( PJe ID 26452138).

Pois se assim o fizesse estar-se-ia diante de uma nova figura jurídica não pactuada, qual seja: Dação em pagamento e não pagamento direto como exige o vínculo subscrito.

A recusa do credor quanto ao recebimento forçado das ações preferencias do extinto Banco de Santa Catarina( BESC) está correta, porque:

- o contrato que os vincula não autoriza a dação em pagamento e

- paira sobre essas ações a iliquidez e incerteza.

Sobre o tema, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPOSIÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE IMPEDIU O CREDOR DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES DO EXTINTO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA
. DECISÃO AGRAVADA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Havendo dívidas líquidas e vencidas a serem acertadas entre ambas as partes, tornando-as credor e devedor uma da outra, é possível a compensação entre as obrigações até se extinguirem, nos termos do art. 368 do Código Civil.

2.
Ocorre que, em sede de tutela antecipada, não havendo certeza quanto à liquidez das ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina, para fins de compensação de dívida contraída junto ao Banco do Brasil, inviável a proibição de protesto ou de inscrição do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito
.

3. Recurso conhecido e provido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811919-88.2020.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024 ) Negritei.

Compreensão que se adequa ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 2032734 - PR (2022/0324260-5)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por AUTO POSTO CENTER BAIRRO ALTO LTDA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO assim ementado (fl. 251):

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERECIMENTO DE AÇÕES DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CAUÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1.
Não há certeza e liquidez de ações de instituição financeira extinta, não podendo estas servirem de garantia
.

2. Ausentes novos elementos a alterar o entendimento adotado, resta mantida a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.

3. Agravo de instrumento desprovido.

Não foram opostos embargos de declaração.

A parte recorrente alega violação dos arts. 8º, 9º, III, 11, 15, I, e 16 da Lei 6.830/1980, 5º, parágrafo único, V, da Lei estadual 2.719/1961, do Estado de Santa Catarina, 286, 287 e 1.458 a 1.460 do Código Civil e 827 do Código de Processo Civil (CPC).

Argumenta que é cabível a apresentação de ações preferenciais emitidas pelo Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) para garantia da execução fiscal em trâmite, visto que elas são equiparadas a títulos da dívida pública.

Requer o provimento de seu recurso.

A parte adversa apresentou contrarrazões (fls. 461/462).

O recurso foi admitido na origem (fls. 476/477).

É o relatório.

Relativamente à violação do art. 5º, parágrafo único, V, da Lei estadual 2.719/1961, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a análise de dispositivo de legislação local, pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário").

No mais, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO reconheceu expressamente ser legítima a recusa da parte exequente à aceitação das ações do BESC nestes exatos termos (fls. 255/256):

O pedido de efeito suspensivo foi analisado nos seguintes termos:

[...]

No caso dos autos, tenho que a recusa da União está suficientemente fundamentada e, inclusive, em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

Destaco que ambas as turmas especializadas em direito tributário deste Regional têm reiteradamente considerado inidôneas as ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (BESC). Veja-se a seguir os precedentes:

[...]

Logo, tenho por razoável a recusa da Fazenda. Não é demasiado lembrar, aliás, que embora a execução deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, ela processa-se no interesse do credor (art. 797 do CPC).

Importa ressaltar que o executado poderá promover a liquidação dos ativos, o que não implica na suspensão do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

À parte agravada para contrarrazões. Após, voltem conclusos para inclusão em pauta.

Ausentes novos elementos a alterar o entendimento adotado, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

Verifico que o Tribunal de origem concluiu que não deveria ser imposta ao credor a nomeação dos bens à penhora pretendida pela parte ora recorrente, sobretudo por ser controversa a idoneidade das ações do BESC para quitação do débito exequendo.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.

Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) - "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA JUSTIFICADA NA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI 6.830/1980 E NA BAIXA LIQUIDEZ. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que a recusa do bem nomeado à penhora pela Fazenda Pública foi justificada, considerando que, além de não observar a ordem legal, não melhora a liquidez do crédito executado.

3. Infirmar tais conclusões, para avaliar a liquidez dos bens indicados à satisfação do crédito, demandaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.833.689/RS, relator Ministro Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021, sem destaques no original.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO FISCAL. BEM IMÓVEL OFERECIDO À PENHORA. RECUSA JUSTIFICADA DA FAZENDA. REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF.

[...]

2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que houve recusa justificada da Fazenda quanto ao imóvel oferecido à penhora pela ora recorrente, utilizando-se da análise do suporte fático-probatório dos autos para tanto. Assim, para rever tal conclusão, imprescindível o reexame de matéria probatória, o que é inviável em recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ.

[...]

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.939.271/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021, sem destaque no original.)

Por oportuno, registro que o entendimento da Corte regional não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a Fazenda Pública pode recusar bens nomeados à penhora na hipótese de ser descumprida a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/1980, sem que isso resulte em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, porque a execução é feita no interesse do credor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 1) VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2) RECUSA DE BEM NOMEADO À PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.

NECESSIDADE DE EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública pode recusar bem nomeado à penhora, caso não observada a ordem legal estabelecida no art. 11 da LEF, não havendo falar em violação do princípio da menor onerosidade ao devedor, uma vez que a execução é feita no interesse do credor.

[...]

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.347.556/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À ORDEM LEGAL PREVISTA NOS ARTS. 11 DA LEF; E 835 DO CPC/2015.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Fazenda Pública pode recusar o bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980; e no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando esse ato violação ao princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma adjetivo civil.

[...]

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.895.803/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM IMÓVEL OFERTADO À PENHORA. RECUSA DO BEM SEM INDICAÇÃO DE OUTROS. SISBAJUD. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA DE BEM OFERECIDO. NÃO EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ACEITAÇÃO DO BEM OFERECIDO À PENHORA. DECISÃO CORRETA.

[...].

II - Com relação à alegada violação dos arts. 797, 824, e 829, §2º, do CPC/2015, bem como aos arts. 11 e 15 da Lei n. 6.830/1981, é forçoso ressaltar que a jurisprudência da Primeira Seção do STJ, ratificada em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a Fazenda Pública pode recursar o bem oferecido à penhora, se não observada a ordem legal dos bens penhoráveis, pois inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. A esse respeito, os seguintes julgados: AgInt na TutCautAnt n. 168/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024; AgInt no REsp n. 2.088.627/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.

[...]

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.131.712/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL.

NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA FUNDADA NA ORDEM LEGAL DE PENHORA NÃO ATENDIDA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

DESCABIMENTO.

[...]

II - A Fazenda Pública tanto pode recursar a substituição, quanto não está obrigada a aceitar bens nomeados a penhora, caso não observada a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/1980, não havendo falar em violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, uma vez que a execução é feita no interesse do credor.

Precedentes.

[...]

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.088.627/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 14 de dezembro de 2024.

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Relator

(REsp n. 2.032.734, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 18/12/2024.)”. Destaquei.

Dessarte, os títulos emitidos pelo Banco do Estado de Santa Catarina são inservíveis para garantia de dívida ou de substituição ao dinheiro eis que voláteis e de emissão antiga, como a farta jurisprudência aponta, além do que preceitua a disposição do artigo 313 do CC, onde o credor não é obrigado a aceitar o recebimento de prestação diversa da que lhe é devida.

À vista disso, falar que o laudo avaliativo e a escritura pública de cessão afastam a imprestabilidade das ações versadas é ir de encontro à pacificada jurisprudência sobre, além de desdizer o comando legal acima mencionado a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Agravo Interno e nego provimento para manter a Monocrática combatida imutável segundo os fundamentos acima delineados.

Alerto que, acaso haja a interposição de outro Recurso que pretende combater decisão pacificada sobre ensejará a aplicabilidade de multa por procrastinação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
SCHREIBER, Anderson; TARTUCE, Flávio; José Fernando Simão; et al. Código Civil Comentado - Doutrina e Jurisprudência - 6ª Edição 2025. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. p.232. ISBN 9788530995430. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530995430/. Acesso em: 06 ago. 2025.

Belém, 03/09/2025